Tribunal: STF
Processo: RE 1423784
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PASEP. PARCELAMENTO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 38/2002. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM LEI. ART. 62, §§ 3º E 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JUÍRIDICA. REGÊNCIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SURGIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VEDAÇÃO A NOVO PARCELAMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Inteligência do Tema n. 339/RG. 



    2. A EC n. 32/2001, à luz do princípio da segurança jurídica, deu nova redação ao art. 62, § 11 da Carta Federal e estabeleceu que, não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta dias) após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas.



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à vedação, estabelecida pela MP, de adesão a novo parcelamento especial, enquanto vigente o anterior ou de que a legislação posterior não afastou a vedação existente de concomitância do parcelamento por ela regido com o parcelamento anterior – demandaria análise de normas infraconstitucionais de regência e atrairia o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.